Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-82.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor à reparação dos danos morais experimentados decorrentes dos processos administrativo e judicial ajuizados contra si pelo Município de Rinópolis – Impossibilidade – Prescrição da pretensão reparatória – Decurso do prazo de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão que reintegrou o autor à função pública – Aplicação do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor à reparação dos danos morais experimentados decorrentes dos processos administrativo e judicial ajuizados contra si pelo Município de Rinópolis – Impossibilidade – Prescrição da pretensão reparatória – Decurso do prazo de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão que reintegrou o autor à função pública – Aplicação do Decreto no 20.910/32 – Teoria da 'actio nata' reconhecida pelo STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001785-82.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
VALDOMIRO LEONEL DE PAIVA FILHO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 34.792 - bhs
2
Voto no 34.792
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: VALDOMIRO LEONEL DE PAIVA FILHO
Apelado: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
JUIZ: Alexandre Rodrigues Ferreira
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pretensão do
autor à reparação dos danos morais experimentados
decorrentes dos processos administrativo e judicial
ajuizados contra si pelo Município de Rinópolis

Impossibilidade Prescrição da pretensão reparatória
Decurso do prazo de cinco anos, contado a partir do
trânsito em julgado da decisão que reintegrou o autor à
função pública
Aplicação do Decreto no 20.910/32
Teoria da 'actio nata' reconhecida pelo STJ Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Valdomiro Leonel de Paiva Filho, às fls. 731/743,
em face da r. sentença de fls. 722/726 que julgou improcedente o
pedido por ele formulado em face do Município de Rinópolis, por
prescrito, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, considerando tudo o mais que dos autos
consta,
JULGO
IMPROCEDENTE
o
pedido,
pela
prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Ncódigo de
Processo Civil.
Condeno o autor nas custas e despesas processuais, bem
como nos honorários advocatícios que fixo, por equidade,
em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Observe-se a gratuidade
concedida.
P.I.C.”.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 34.792 - bhs
3
nulidade da r. sentença por julgamento extra petita.
Aponta que a r. sentença julgou improcedente a demanda
em virtude de ter reconhecido a prescrição, todavia, em nenhuma
oportunidade teria sido mencionada, pelo Município, a aplicação do
Decreto no 20.910/32 à espécie.
Quanto ao mérito, aduz a inexistência de prescrição, tendo
em vista que a ciência da baixa dos autos às partes foi datada de
15.04.2013 e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2018, dentro, pois do
prazo prescricional.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
748/751.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Valdomiro
Leonel de Paiva Filho visando ser ressarcido moralmente pelos
prejuízos que experimentou em decorrência de duas lides intentadas
pelo Município de Rinópolis e que foram reconhecidas como
improcedentes pelo Poder Judiciário.
A r. sentença de fls. 722/726 julgou improcedente o
pedido, reconhecendo a prescrição na espécie, decisão esta que está a
salvo de censura, pelos argumentos a seguir enunciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 34.792 - bhs
4
Preliminarmente, não reside razão quanto à alegação de
que a r. sentença seria extra petita, por ter decidido pela prescrição com
fundamento diverso do apresentado pela parte.
A uma porque a prescrição é matéria de ordem pública,
que pode ser reconhecida de ofício pelo r. juízo, ainda que nenhuma das
partes tenha aventado a sua existência.
Neste sentido, verifica-se:
“PRESCRIÇÃO.
QUESTÃO
NÃO
TRATADA
NA
APELAÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OMISSÃO
CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO
À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO
PROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública,
passível de conhecimento pelas instâncias ordinárias a
qualquer tempo, ainda que tenha sido arguida somente em
sede de Embargos de Declaração. Deveria o Tribunal ter
analisado a questão, o que caracteriza violação do art. 535
do Código Buzaid (...)1” [grifou-se].
“Prescrição. Matéria de Ordem Pública. Aditivo contratual.
Prorrogação dos vencimentos das cédulas de crédito rural.
Súmulas no 5 e 7/STJ. 1. A prescrição é matéria de ordem
pública, e por isso não se sujeita à preclusão pro iudicato
nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. Recurso especial
cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e
matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n.
5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento2”.
[grifou-se].
A duas porque bem se observa que a prescrição fora
1 STJ, Agravo interno no Recurso Especial no 1516071 SC. Órgão Julgador: Primeira Turma. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho. DJ: 17/12/2019.
2 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1455727 TO. Órgão Julgador: Quarta Turma. Min.
Maria Isabel Gallotti. DJ: 20/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 34.792 - bhs
5
matéria alegada pelo Município de Rinópolis desde a sua primeira
manifestação (fls. 638/651), tendo o juízo liberdade para a prolação da
sua decisão, desde que respeitado o princípio do livre convencimento
motivado (art. 371, CPC), razão pela qual não há que se sustentar
decisão extra petita no caso concreto.
E, nos presentes autos, de fato, verifica-se a prescrição da
pretensão reparatória do autor.
Isso porque, o autor propôs a presente ação objetivando a
reparação por dano moral decorrente do ajuizamento, contra si, de
processo administrativo disciplinar e de ação civil pública, tendo
logrado êxito em ambos os procedimentos, e, como consequência, fora
reintegrado ao funcionalismo público, mediante a declaração de
nulidade da Portaria no 4.659/2003 (fls. 527/594).
Tal decisão, que determinou a reintegração do autor à
função pública, transitou em julgado na data de 03.08.2012 (fls. 653),
tendo sido a presente ação indenizatória ajuizada apenas em
16.02.2018, quando já operada a prescrição.
Nos termos do artigo 189 do Código Civil: “violado o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
No caso em análise, o nascimento da pretensão
indenizatória ocorreu na data do trânsito em julgado da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 34.792 - bhs
6
prolatada, oportunidade em que foi evidenciada a reintegração do autor
à função pública.
E, a partir de tal data, teve início o decurso do prazo
prescricional, segundo a teoria da “actio nata” adotada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional está submetido ao princípio da actio
nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível
ao titular do direito reclamar contra a situação
antijurídica” (STJ, AgInt no AREsp 976.970/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Data do julgamento: 27/06/2017)”
E, a aplicação, na espécie, do prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, decorre da clara
dicção do art. 1o, verbis: “as dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua origem,
prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se
originaram” de reconhecimento pacífico pela jurisprudência (Agravo
de Instrumento no 2179200-74.2016.8.26.0000; Apelação Cível no
4003903-78.2013.8.26.0079, deste E. Tribunal de Justiça).
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-82.2018.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 34.792 - bhs
7
decaimento recursal [art. 85, § 11, CPC] em R$ 200,00 [duzentos
reais]; observada a gratuidade processual).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)